Tribunal: STF
Processo: MS 37649
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS CONTROVERTIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.